Tribunal: STF
Processo: RE 535354
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. ESTABELECIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.